Tribunal: TJDFT
Processo: 0738369-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO. ART. 6° e 57 DA LEI 8245/91. POSSIBILIDADE.
1.Nos termos do art. 6°e 57 da Lei de Locações, tanto o locatário como o locador podem denunciar o contrato de locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
2. No caso ora analisado, o locador notificou o locatário da intenção em rescindir o contrato e lhe concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação das salas, cumprindo, assim, os termos do ajuste celebrado entre as partes, não havendo qualquer ilícito contratual que possa ensejar a condenação ao pagamento de multa.
3. Apelo não provido.